Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 10.931/2004, que rege o contrato de cédula de crédito bancário, autoriza que os juros, a capitalização e a periodicidade de sua incidência sejam convencionados pelas partes contratantes. Nesse sentido, o § 1o, I, do art. 28 da referida norma.
2. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu art. 5o, assegura que é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 12 meses, nas operações capitaneadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é o caso dos autos.
3. No caso, a taxa de juros pactuada é de 1,75% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 21% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 23,23%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.2. As Súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
5. Na ADI 2.316-1 não foi determinada a suspensão da MP 2.170-36 em caráter erga omnes, inexistindo, portanto, pronunciamento conclusivo.
6. A inconstitucionalidade do art. 5o da MP 2170-36 foi declarada em caráter incidenter tantum nos autos da arguição de inconstitucionalidade 20060020017747, julgada pelo Conselho Especial deste TJDFT em agosto/2006. 6.1. No entanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, afirmando a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, é de observância obrigatória.

7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.